Tribunal: TJSP
Processo: 1004386-22.2017.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fauna
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
r no 140/2011, compete aos Estados conferir apoio técnico, científico administrativo ou financeiro ao ente municipal – Responsabilidade do ente estatal, todavia, que se apresenta subsidiária, para a fase de execução – Higidez do prazo concedido de doze meses para o cumprimento voluntário das obrigações impostas à Fazenda Pública Municipal – Recurso interposto pelo Ministério Público e reexame necessários a que se dão parcial provimento e recurso interposto pela Fazenda Pública do Município de Assis a que se nega provimento.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1004386-22.2017.8.26.0047; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Assis - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 17/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Fauna

Relator(a):

Mauro Conti Machado

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

08/07/2021

Data de publicação:

17/07/2021

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação civil pública – Proteção à fauna silvestre – Omissão ilícita do Poder Público Municipal, que extrapola os limites da discricionariedade administrativa – Aplicação do princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal – Conceito de poluidor que abrange também condutas omissivas – Artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 – Teoria da Reserva do

Ementa:
Apelações e Reexame Necessário – Ação civil pública – Proteção à fauna silvestre – Omissão ilícita do Poder Público Municipal, que extrapola os limites da discricionariedade administrativa – Aplicação do princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal – Conceito de poluidor que abrange também condutas omissivas – Artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 – Teoria da Reserva do Possível – Descabimento – A proteção do meio ambiente equilibrado configura direito fundamental, ao qual deve garantida a realização do mínimo existencial - Não obstante a Fazenda Pública Municipal tenha, com efeito, declarado, em 17.03.2017, estado de calamidade financeira, impende esclarecer que, além do descumprimento da obrigação, ora debatida, ser anterior à edição do Decreto Municipal de no 7.186/2017, há que salientar que tal situação financeira foi decretada pelo prazo certo de cento e oitenta dias, inexistindo, nos autos, quaisquer elementos de prova idôneos aceca de sua eventual prorrogação (artigo 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil) – Regularidade da condenação imposta à Fazenda Pública Municipal – Responsabilidade da Fazenda Pública Estadual - Artigo 43, inciso II, do Decreto Estadual no 57.933/2012 – Salienta-se, ademais, que, à teor do disposto pelo artigo 16, da Lei Complementar no 140/2011, compete aos Estados conferir apoio técnico, científico administrativo ou financeiro ao ente municipal – Responsabilidade do ente estatal, todavia, que se apresenta subsidiária, para a fase de execução – Higidez do prazo concedido de doze meses para o cumprimento voluntário das obrigações impostas à Fazenda Pública Municipal – Recurso interposto pelo Ministério Público e reexame necessários a que se dão parcial provimento e recurso interposto pela Fazenda Pública do Município de Assis a que se nega provimento.